Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-48.2019.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001924-48.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO CUNALI FILHO - CPF: 718.467.358-15 (APELANTE), RENER DA SILVA AMANCIO - CPF: 278.547.428-71 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO DIAS BASTOS - CPF: 400.130.068-00 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001924-48.2019.8.11.0018

Apelação no 0001924-48.2019.811.0018

Apelante:
Pedro Cunali Filho

Apelado:
Jorge Balbino da Silva

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DÚVIDA E FALTA DE ACORDO QUANTO AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Comprovada a prestação dos serviços de advocacia e verificada a dúvida ou a falta de acordo quanto aos honorários remuneratórios do advogado, possível o arbitramento judicial, em valor razoável, conforme prescreve o §2o, do art. 22, da Lei no
8.906/94
-
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001924-48.2019.8.11.0018

Apelação no 0001924-48.2019.811.0018

Apelante:
Pedro Cunali Filho

Apelado:
Jorge Balbino da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Pedro Cunali Filho

AÇÃO
:
Cobrança/Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c Pedido de Tutela de Urgência n.0001924-48.2019.8.11.0018 - Código 125874 (novo código 12554000)
,
proposta por
Jorge Balbino da Silva
em face de
Pedro Cunali Filho
, aqui apelante.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Juara)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, e condenou o requerido:

1. ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, os quais fixou em 30% sobre o valor recebido pelo autor, qual seja, R$ 294.388,69 (
soma do alvará, comprovante de transferência e valor anteriormente retido, depositado na prestação de contas
), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

2. a efetuar a devolução dos honorários sucumbenciais que foram depositados em favor da parte requerida indevidamente da ação de prestação de contas, acrescidos de correção monetária desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 54 do STJ).

3. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixou, em 8% sobre o valor corrigido da causa, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

4. ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2 do CPC.

Alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo, ao argumento de que a Ação de Cobrança teria que ser proposta no domicílio dele, requerido/apelante, por força da regra do art. 46 do CPC, porquanto trata-se de pretensão fundada em direito pessoal sem contrato escrito e cláusula de eleição de foro. Também por aplicação da regra do
caput
e do §2o, ambos do art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Alternativamente, defende a conexão e aplicação da regra art. 55 do CPC, ou seja, que esta Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é conexa com a de Prestação de Contas no
0003704-23.2014.826.0360 ajuizada pelo requerido, aqui apelante,
Pedro Cunali Filho
, e julgada procedente pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mococa-SP, que já está na segunda fase, ou seja, naquela em que o requerido tem de prestar as contas e que ainda não fez.

Ainda em pedido alternativo, defende a falta de interesse de agir do autor, aqui apelado, ao argumento de que a verba honorária discutida nesta Ação de Cobrança também é objeto de discussão na de Prestação de Contas.

No mérito, defende a incidência da prescrição de cinco anos disposta no art. 22 da Lei 8.906 de 04/7/19 (Estatuto da Advocacia), cujo prazo prescricional argui ter iniciado com a ciência do autor apelado com o levantamento do valor pelo requerido, aqui apelante, ocorrido em 19.12.2012, quando o autor apelado transferiu R$204.782,48 para o requerido, aqui apelante, bem assim que o fim do prazo prescricional se deu em 19.12.2017 e a ação somente foi ajuizada em 08.4.2019.

Também alega que na ação em que trabalhou, o autor apelado levantou todos os valores nela consignado (
12-06-12 - R$82.410,42 (30%); 12-07-12 - R$32.368,99; 12-08-12 - R$33.244,55; 14-09-12 -R$33.721,55; 15-10-12 - R$34.048,94; 13-11-12 - R$34.838,52 e 13-12-12 - R$35.360,23
), no total de R$287.192,90, mas que somente entregou ao requerido aqui apelante, a importância de R$204.782,48, ou seja, o autor apelado ficou com as importância de R$35.360,23 (consignada em 13.12.2012 e também como a de R$82.410,48, que tinha sido consignada na ação em 19.12.2012.

Argui não ter recebido até hoje o valor de R$82.410,48, que o autor apelado alega ter ficado retido para pagar despesas de honorários e demais encargos.

Após defender a exclusão de sua condenação por litigância de má-fé, defende o provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 97782997, em que se defende o desprovimento do apelo a majoração dos honorários advocatícios por aplicação do §11, do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001924-48.2019.8.11.0018

Apelação no 0001924-48.2019.811.0018

Apelante:
Pedro Cunali Filho

Apelado:
Jorge Balbino da Silva

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Pedro Cunali Filho

AÇÃO
:
Cobrança/Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 0001924-48.2019.8.11.0018 - Código 125874 (novo código 12554000)
,
proposta por
Jorge Balbino da Silva
em face de
Pedro Cunali Filho
, aqui apelante.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Juara)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, e condenou o requerido:

1. ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, os quais fixou em 30% sobre o valor recebido pelo autor, qual seja, R$ 294.388,69 (
soma do alvará, comprovante de transferência e valor anteriormente retido, depositado na prestação de contas
), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

2. a efetuar a devolução dos honorários sucumbenciais que foram depositados em favor da parte requerida indevidamente da ação de prestação de contas, acrescidos de correção monetária desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 54 do STJ).

3. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixou, em 8% sobre o valor corrigido da causa, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

4. ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2 do CPC.

O cerne do apelo é saber se é caso de reconhecer, preliminarmente,
a incompetência do Juízo.

Alternativamente, se é caso de reconhecer a existência de conexão desta Ação de Cobrança/Arbitramento de Honorários Advocatícios com a de Prestação de Contas no
0003704-23.2014.826.0360 ajuizada pelo requerido, aqui apelante,
Pedro Cunali Filho
, e julgada procedente pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mococa-SP.

Ainda em pedido alternativo, se é caso de reconhecer a falta de interesse de agir do autor, aqui apelado
.

No mérito, saber se incidente a prescrição de cinco anos e, alternativamente, se é caso de improcedência da Ação de Cobrança/Arbitramnto de Honorários Advocatícios e de exclusão da condenação do requerido aqui apelante por litigância de má-fé
.

Cuida-se, na origem, de
Cobrança/Arbitramento de Honorários Advocatícios c.c Pedido de Tutela de Urgência n.0001924-48.2019.8.11.0018 - Código 125874 (novo código 12554000)
,
proposta por
Jorge Balbino da Silva
em face de
Pedro Cunali Filho
, aqui apelante, em que o autor apelado, e
m síntese, objetiva a cobrança e/ou fixação de honorários advocatícios contratuais, pactuados entre as partes,
de forma oral
.

O advogado autor, aqui apelado,
Jorge Balbino
, alegou que em decorrência do Processo de Prestação de Contas no 0003704-23.2014.826.0360 ajuizado pelo requerido, aqui apelante,
Pedro Cunali Filho
, que foi julgado procedente pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mococa-SP, não recebeu qualquer valor pelos serviços que prestou na Ação de Cobrança de Valor proveniente de Venda de Gado, Processo no 603/2007, numeração única 4651-97.2007.811.0018, código no 26667, movido por
Pedro Cunali Filho
, sob o patrocínio do advogado
Jorge Balbino,
em face de
Getulio Vilela de Figueiredo
, que tramitou por este mesmo Juízo desta Ação de Cobrança/Arbitramento de Honorários Advocatícios (1a Vara Cível de Juara).

Alegou ainda, que o pactuado com o requerido, aqui apelado,
Pedro Cunali Filho
, de forma oral, foi o pagamento de 30% do proveito econômico da “ação”, a título de honorários advocatícios contratuais, e sempre houve prévio contato telefônico entre ambos, bem como concordância com o ajustado.

Afirmou que o requerido, aqui apelado, guiado pela ganância criou uma história e se negou a realizar o pagamento dos honorários contratados.

Aduziu que trabalhou mais de dez anos para o requerido sem receber qualquer valor, e a quantia ínfima que havia recebido, foi devolvida integralmente com correção monetária e juros no processo de prestação de constas ajuizado pelo requerido.

A sentença impugnada julgou parcialmente procedente
a ação, e condenou o requerido:

1. ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, os quais fixou em 30% sobre o valor recebido pelo autor, qual seja, R$ 294.388,69 (
soma do alvará, comprovante de transferência e valor anteriormente retido, depositado na prestação de contas
), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

2. a efetuar a devolução dos honorários sucumbenciais que foram depositados em favor da parte requerida indevidamente da ação de prestação de contas, acrescidos de correção monetária desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 43 do STJ) e de juros moratórios desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 54 do STJ).

3. ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixou, em 8% sobre o valor corrigido da causa, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

4. ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2 do CPC.

No tocante a alegação de
incompetência do Juízo e de incidência do art. 46 do CPC, bem assim do Código de Defesa do Consumidor,
referidas questões já foram resolvidas – e afastadas – pela decisão que saneou o processo
e que designou audiência instrutória,
irrecorrida
, proferida em 04.3.2021 (id.
97782992
), cujo fragmento se transcreve:

“
Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Vê-se que se encontra pendente de análise a preliminar de incompetência territorial arguida pela requerida.

DA (IN) COMPETÊNCIA
: A parte requerida alega que a pretensão destes autos é fundada em direito pessoal, diante da falta de contrato escrito, e considerando a inexistência de eleição de foro, aplica-se a regra contida no artigo 46 do CPC.

Não obstante, argumenta que prestação de serviço feita pelo advogado trás a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e tal norma preconiza que o foro competente é o do consumidor, nos termos do artigo 3° caput e seu §2 do referido Código
.

Por isso, requereu a remessa dos autos a comarca de Mococa-SP.

A parte autora rechaçou os argumentos feitos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, quanto ao argumento de que ao presente caso incide aplicação do Código de Defesa do Consumidor, esses não devem prosperar. Isso porque, tal tese já foi rechaçada é orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94” (STJ - AgInt no REsp: 1446090 SC 2014/0071745-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018).

Em segundo lugar, quanto ao argumento da parte requerida que ao presente caso aplica-se o disposto no artigo 46 do CPC, também não merece prosperar.

O STJ já fixou que a competência territorial para ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que deve ou deva ser cumprida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA. ART. 100, IV, D, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente cláusula de eleição de foro, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, d, do Código de Processo Civil)" (Eag n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 596514 SP 2014/0261907-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

Com isso, incide o disposto no artigo 53, III, “d”:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

[...]

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

DESSA FORMA, CONSIDERANDO A ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM PROCESSO DESTA COMARCA, ESTE JUÍZO É O COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA
.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas e não há qualquer nulidade a ser sanada.”
(grifei).

Logo, referidas questões, não mais podem ser rediscutidas, porquanto
já resolvidas por decisão irrecorrida
.

Sem razão a alegada conexão entre esta Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios com a Ação de Prestação de Contas
já julgada
pelo Juízo da Comarca de Mococa-SP.

Dispõe o §1o do art. 55 do CPC:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
”
(grifei).

Logo, como a ação de Prestação de Contas já foi sentenciada
(julgada procedente em 14.6.2019 - id. 97782894, ocasião em que
Jorge Balbino da Silva
, requerido daquela e desta ação/aqui apelante, foi o condenado a pagar ao então autor,
Pedro Cunali Filho
, o valor de R$82.410,42),
não há falar em conexão
.

De igual forma sem razão a alegação de falta de interesse de agir.

Sucede que os pedidos das ações divergem.

A Ação de Prestação de Contas movida por
Pedro Cunali Filho
(cliente) em face do advogado
Jorge Balbino da Silva
, teve por objeto o pedido para que o advogado prestasse contas ao autor, seu cliente,
Pedro Cunali Filho
, do valor de R$74.847,47, e também para que providenciasse o levantamento de um saldo remanescente que ainda havia ficado consignado na ação que trabalhou (Ação de Cobrança de Venda de Gado 60/2007), ou seja, do valor de R$35.360,23 (id. 97782984).

Referida ação foi julgada procedente em 14.6.2019 - id. 97782894, ocasião em que
Jorge Balbino da Silva
, requerido daquela ação (
e advogado
), foi o condenado a pagar ao então autor,
Pedro Cunali Filho
(
cliente
), requerido nesta atual Ação de Cobrança/Arbitramento e aqui apelante, o valor de R$82.410,42.

Já esta Ação de Cobrança, proposta pelo advogado,
Jorge Balbino da Silva
em face de seu cliente
Pedro Cunali Filho
, tem por objeto o recebimento e/ou arbitramento, a título de honorários advocatícios decorrentes da prestação de serviços ao cliente, de 30% do proveito econômico, estimado em R$274.701,42 até 18.3.2019, obtido na ação em que trabalhou e que propôs para seu cliente
Pedro Cunali Filho
, ou seja, na Ação de Cobrança de Venda de Gado no 60/2007, numeração única 4651-97.2007.811.0018, código no 26667, que teve como autor
Pedro Cunlai Filho
e como requerido
Getulio Vilela de Figueiredo
.

Alternativamente, pugnou pelo arbitramento dos honorários advocatícios, de no mínimo, 20% sobre o proveito econômico da ação que trabalhou (id. 97782972).

Logo, os pedidos, sequer são idênticos. Além do mais, o que for decidido nesta Ação de Cobrança basta ser comunicado ao Juízo da Prestação de Contas, para as adequações que se fizerem necessárias.

Quanto a prescrição, não se verifica.

Sucede que os pagamentos, ou seja, as consignações dos valores pelo requerido da Ação de Cobrança de valor proveniente de venda de gado, vale dizer, por
Getulio Vilela
, foram feitos parceladamente e de igual forma, foram feitos os levantamentos,
sendo que o último ocorreu no ano de 2018
.

Esta ação foi
ajuizada em 08.4.2019.

Assim, sequer decorrido os cinco anos reservado à alega prescrição.
Logo, com razão a sentença ao afastar a alegada prescrição.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento comporta ser corroborado:

“
Pois bem.

A existência do débito é comprovada pelos trabalhos prestados pelo advogado nos autos, fato que não necessita de outra prova, se não há já existente nos autos.

O mérito da demanda passa a ser a análise se houve ou não o pagamento/retenção dos valores, e qual a quantia devida, se houve, valores pendentes.

Em primeiro lugar, cabe mencionar que o contrato de honorários advocatícios não foi disposição em lei, podendo o contratantes pactuarem da forma que lhe convém, inclusive na modalidade verbal.

Nesse sentido a jurisprudência:

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALORES DEVIDOS. [...] 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, motivo pelo qual os contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que lhes for mais conveniente, inclusive na modalidade verbal. Precedentes. 3. Ainda que não conste assinatura no contrato, elementos fático-documentais presentes no processo demonstram que o outro requerido beneficiou-se da prestação de serviços advocatícios, o que caracteriza sua legitimidade passiva. 4. Prestados os serviços advocatícios pactuados, reconhece-se o direito do advogado à percepção dos honorários correspondentes, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 999379, 20160110351020APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 438/446).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. CONTRATO ESCRITO INEXISTENTE. PARTE CONTRATANTE DIVERSA DA DEMANDADA NOS AUTOS. AUSENCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. PACTO VERBAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. EFEITOS INFRIGENTES ATRIBUÍDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO. [...] 4. Dos elementos probatórios dos autos, à míngua da existência de contrato escrito firmado entre as partes, e havendo elementos suficientes quanto aos serviços advocatícios prestados pelo demandante a demandada, tem-se por formalizado um contrato verbal entre as partes, de modo a reconhecer como devida a remuneração pelos serviços prestados a esse título. 5. Diante da existência de um pacto verbal para prestação de serviços advocatícios, cabível a aplicação do disposto no artigo art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, que diz respeito a fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial. 6. O arbitramento de honorários advocatícios devidos nos autos, deve ser referir apenas ao período que a parte demandante atuou na ação em favor da demandada. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeito infringente para negar provimento ao recurso de apelação da parte Ré, ora Embargada. (Acórdão 979431, 20140111287315APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 438/448)

Superado este ponto, passo a análise dos
alvarás e transferências feitas no decorrer do processo de código 26667
.

1.Alvará 45293-8/2012 – R$ 33.881,72 – Recebido pelo Autor;

2.Alvará 45291-2/2012 – R$ 33.163,73 – Recebido pelo Autor;

3.Alvará 45290-4/2012 – R$ 34.200,36 – Recebido pelo Autor;

4.Alvará 45288-2/2012 – R$ 34.976,67 – Recebido pelo Autor;

5.Alvará 45287-4/2012 – R$ 28.290,91 – Recebido pelo Autor;

6.Alvará 45271-8/2012 – R$ 57.106,67 – Recebido pelo Autor;

7.Alvará 91471-1/2017 – R$ 38.152.32 – Recebido pelo Autor;

8.Alvará 391442-9/2018 – R$49.746,00 – Recebido pelo Requerido;

9.Alvará 438930-1/2018 – R$ 51.313,54 – Recebido pelo Autor

Retirando-se o valor a título de honorários sucumbenciais, tem-se que o autor recebeu em sua conta bancária o montante de R$ 244.642,69.

Há nos autos às fls. 338/340, comprovante de transferência de valores feitos pelo autor ao requerido, no montante de R$ 175.985,20 e R$ 34.503,93, somando o alvará recebido pelo requerido, conforme descrito no item 8 acima, totaliza o valor R$ 260.595,13.

Portanto, o advogado, autor desta ação, naquele momento, reteve para si o montante de R$ 33.793,56 a título de honorários contratuais, considerando que a outra verba foi a título de sucumbência, esta devida a ele.

Contudo, na prestação de contas ajuizada pelo requerido, foi depositado em seu favor, tanto o valor retido, quanto à verba sucumbencial, considerando o valor da guia de recolhimento, qual seja R$ 54.697,20 (fl. 422).

Por todo exposto acima, fica evidente que o autor não recebeu qualquer valor pelos serviços realizados nos autos de código 26667, na verdade, o requerido recebeu mais do que devia, visto que pegou para si o valor recebido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Concluo que quanto ao ponto controvertido de existência do débito, está devidamente comprovado, considerando que não há qualquer valor proveniente da demanda com o autor.

NÃO OBSTANTE, NÃO DE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO QUE OS PAGAMENTOS E ALVARÁS FORAM FEITOS PARCELADAMENTE, COM O ÚLTIMO LEVANTAMENTO TENDO SIDO NO ANO DE 2018, SENDO ESSE O MARCO INICIAL, POR ISSO REJEITO A ALEGAÇÃO DO REQUERIDO
.

Superado este ponto, passo a análise do montante devido.
”
(grifei).

No mérito propriamente dito, também resta verificado que a conclusão da sentença há que ser mantida.

Esta ação, proposta pelo advogado
Jorge Balbino da Silva
em face de seu cliente,
Pedro Cunali Filho
, tem por objetivo o recebimento e/ou o arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes dos serviços de advocacia que prestou na Ação de Cobrança de Valor proveniente de venda de gado proposta por
Pedro Cunali Filho
em face de
Getulio Vilela de Figueiredo
, que foi julgada parcialmente procedente, cuja sentença reconheceu a divida de 481 vacas e 182 bezerros, mas foi reformada pelo acórdão da Apelação 2123/2011, julgada em 18.1.2012 pela Sexta Câmara Cível, com voto condutor da relatoria do Des.
Juracy Persiani
.

O acórdão concluiu pela condenação do requerido daquela ação,
Getulio Vilela
, ao pagamento do valor em espécie, e não em quantidade de semoventes, de R$144.175,00 para o autor apelado,
Pedro Cunali Filho
, que corrigido somou a importância de R$272.443,51.

O débito foi parcelado e o então requerido,
Getulio Vilela de Figueiredo
, consignou, inicialmente, em 12.6.2012, o equivalente a 30% da condenação, vale dizer, consignou R$82.410,42, e, posteriormente, fez as demais consignações, da seguinte forma:

Em 12-06-12 - R$82.410,42 (30% da divida) e a;

12-07-12 - R$32.368,99;

12-08-12 - R$33.244,55;

14-09-12 -R$33.721,55;

15-10-12 - R$34.048,94;

13-11-12 - R$34.838,52 e

13-12-12 - R$35.360,23
.

O advogado autor, aqui apelado,
Jorge Balbino
, alegou que no
contrato verbal
firmado com seu cliente,
Pedro Cunali Filho
requerido e aqui apelante, ficou pactuado que seus honorários seriam de 30% sobre o proveito econômico da ação que trabalhou. Já o requerido, aqui apelante, alegou que eram de 5%. Todavia, nenhuma dos dois conseguiu comprovar sua tese. De modo que ficou a duvida de quanto seria o valor da remuneração do advogado.

Assim, foi que a sentença, forte na interpretação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), concluiu ser caso de arbitramento dos honorários advocatícios ao advogado autor,
Jorge Balbino
, aqui apelado, no percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido por
Pedro Cunali Filho
na

Ação de Cobrança de Valor proveniente de venda de gado que propôs em face de
Getulio Vilela de Figueiredo
.

E dispõe o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94:

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

(grifei).

A sentença ainda concluiu que o advogado,
Jorge Balbino
, autor apelado, não recebeu qualquer valor pelos serviços que realizou na Ação código 26667, bem assim que o requerido,
Pedro Cunali Filho
, aqui apelante, é quem recebeu até mais do que deveria receber.

No que concerne ao recebimento ou não de valores pelo advogado autor, aqui apelado, tem-se que deva ser comprovado na fase própria, que é o cumprimento de sentença, ocasião em que deverá ser observado, inclusive, o resultado dado à Ação de Prestação de Contas
movida por
Pedro Cunali Filho
(cliente) em face do advogado
Jorge Balbino da Silva
, porquanto já foi sentenciada (julgada procedente), sem informação de que a referida sentença tenha sido objeto de reforma. Inclusive, com condenação do advogado requerido, aqui autor/apelado
.

A referida Ação de Prestação de contas
movida por
Pedro Cunali Filho
(cliente) em face do advogado
Jorge Balbino da Silva
, teve por objeto o pedido para que o advogado requerido
João Balbino da Silva
prestasse contas ao autor, seu cliente,
Pedro Cunali Filho
, do valor de R$74.847,47, e também para que providenciasse o levantamento de um saldo remanescente que ainda havia ficado consignado na ação que trabalhou (Ação de Cobrança de Venda de Gado 60/2007), ou seja, do valor de R$35.360,23 (id. 97782984).

Referida ação foi julgada procedente em 14.6.2019 - id. 97782894
e

o então requerido
Jorge Balbino da Silva
(
advogado
)
foi o condenado a pagar ao então autor daquela ação,
Pedro Cunali Filho
(
cliente
), requerido nesta atual Ação de Cobrança e aqui apelante, o valor de R$82.410,42
.

Logo, em que pese a sentença impugnada ter consignado que o advogado autor nada recebeu pelos serviços que prestou, tem-se que esta questão há que ser resolvida na fase própria, que será o cumprimento de sentença, porquanto será naquela ocasião em que as partes poderão comprovar se houve ou não eventuais pagamentos, ainda que parciais, e quem foi o possível beneficiário, bem assim também observarem e abaterem pagamentos eventualmente já feito na Ação de Prestação de Contas.

Nesta ação, tem-se que o limite a ser traçado é a possibilidade do arbitramento da verba honorária, devida em razão dos serviços advocatícios prestados pelo advogado requerido/apelado,
cuja pactuação foi, inclusive, verbal
, sem que se tenha conseguido, cada parte, comprovar qual foi exatamente o percentual da remuneração do advogado, autor apelado.

E quanto a este aspecto, ou seja, possibilidade do arbitramento dos honorários remuneratórios, tem-se ser o caso, máxime porque não há comprovação de qual foi exatamente o percentual que seria aplicado.

Se por um lado o advogado autor/apelado alegou que foi 30%, o cliente requerido, aqui apelante, arguiu que foi de 5% sobre o valor econômico obtido na ação originária. Todavia, nenhum dos dois logrou comprovar o que defende.

Mas, independentemente, das arguições, até mesmo porque não comprovadas, certo é que os trabalhos foram prestados – e quanto a isso não se tem discussão –.

Assim, a remuneração do advogado também há quer ser admitida, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade, além de gerar locupletamento sem causa.

Ao caso, notadamente pela dúvida e falta de acordo quanto aos honorários devidos ao advogado, pelos serviços que prestou, tem-se ser possível a aplicação da regra do §2o, do art. 22, da Lei no
8.906/94
-
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe
:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2o.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO
, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

Aliás, é o que ocorre também nas ações de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato, em que a fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, nesta parte, vale repetir, possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes do serviço prestado pelo advogado, é de ser mantida a sentença, cujo fragmento se transcreve
:

“
Pois bem.

A existência do débito é comprovada pelos trabalhos prestados pelo advogado nos autos, fato que não necessita de outra prova, se não há já existente nos autos.

O mérito da demanda passa a ser a análise se houve ou não o pagamento/retenção dos valores, e qual a quantia devida, se houve, valores pendentes.

Em primeiro lugar, cabe mencionar que o contrato de honorários advocatícios não foi disposição em lei, podendo o contratantes pactuarem da forma que lhe convém, inclusive na modalidade verbal.

Nesse sentido a jurisprudência:

MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALORES DEVIDOS. [...] 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, motivo pelo qual os contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que lhes for mais conveniente, inclusive na modalidade verbal. Precedentes. 3. Ainda que não conste assinatura no contrato, elementos fático-documentais presentes no processo demonstram que o outro requerido beneficiou-se da prestação de serviços advocatícios, o que caracteriza sua legitimidade passiva. 4. Prestados os serviços advocatícios pactuados, reconhece-se o direito do advogado à percepção dos honorários correspondentes, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 999379, 20160110351020APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 438/446).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. CONTRATO ESCRITO INEXISTENTE. PARTE CONTRATANTE DIVERSA DA DEMANDADA NOS AUTOS. AUSENCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. PACTO VERBAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA. EFEITOS INFRIGENTES ATRIBUÍDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO. [...] 4. Dos elementos probatórios dos autos, à míngua da existência de contrato escrito firmado entre as partes, e havendo elementos suficientes quanto aos serviços advocatícios prestados pelo demandante a demandada, tem-se por formalizado um contrato verbal entre as partes, de modo a reconhecer como devida a remuneração pelos serviços prestados a esse título. 5. Diante da existência de um pacto verbal para prestação de serviços advocatícios, cabível a aplicação do disposto no artigo art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, que diz respeito a fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial. 6. O arbitramento de honorários advocatícios devidos nos autos, deve ser referir apenas ao período que a parte demandante atuou na ação em favor da demandada. 7. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeito infringente para negar provimento ao recurso de apelação da parte Ré, ora Embargada. (Acórdão 979431, 20140111287315APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 438/448)

Superado este ponto, passo a análise dos alvarás e transferências feitas no decorrer do processo de código 26667.

1.Alvará 45293-8/2012 – R$ 33.881,72 – Recebido pelo Autor;

2.Alvará 45291-2/2012 – R$ 33.163,73 – Recebido pelo Autor;

3.Alvará 45290-4/2012 – R$ 34.200,36 – Recebido pelo Autor;

4.Alvará 45288-2/2012 – R$ 34.976,67 – Recebido pelo Autor;

5.Alvará 45287-4/2012 – R$ 28.290,91 – Recebido pelo Autor;

6.Alvará 45271-8/2012 – R$ 57.106,67 – Recebido pelo Autor;

7.Alvará 91471-1/2017 – R$ 38.152.32 – Recebido pelo Autor;

8.Alvará 391442-9/2018 – R$49.746,00 – Recebido pelo Requerido;

9.Alvará 438930-1/2018 – R$ 51.313,54 – Recebido pelo Autor

Retirando-se o valor a título de honorários sucumbenciais, tem-se que o autor recebeu em sua conta bancária o montante de R$ 244.642,69.

Há nos autos às fls. 338/340, comprovante de transferência de valores feitos pelo autor ao requerido, no montante de R$ 175.985,20 e R$ 34.503,93, somando o alvará recebido pelo requerido, conforme descrito no item 8 acima, totaliza o valor R$ 260.595,13.

Portanto, o advogado, autor desta ação, naquele momento, reteve para si o montante de R$ 33.793,56 a título de honorários contratuais, considerando que a outra verba foi a título de sucumbência, esta devida a ele.

Contudo, na prestação de contas ajuizada pelo requerido, foi depositado em seu favor, tanto o valor retido, quanto à verba sucumbencial, considerando o valor da guia de recolhimento, qual seja R$ 54.697,20 (fl. 422).

Por todo exposto acima, fica evidente que o autor não recebeu qualquer valor pelos serviços realizados nos autos de código 26667, na verdade, o requerido recebeu mais do que devia, visto que pegou para si o valor recebido a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Concluo que quanto ao ponto controvertido de existência do débito, está devidamente comprovado, considerando que não há qualquer valor proveniente da demanda com o autor.

Não obstante, não de se falar em prescrição, considerando que os pagamentos e alvarás foram feitos parceladamente, com o último levantamento tendo sido no ano de 2018, sendo esse o marco inicial, por isso REJEITO a alegação do requerido.

Superado este ponto, passo a análise do montante devido.

O autor alega que o acordado verbalmente foi o montante de 30%, enquanto o requerido requer que seja fixado em 5%.

Pois bem.

Quanto ao pedido do requerido, a fixação no patamar pretendido é incabível, considerando que não há qualquer indicio de que esse seria o valor acordado.

Não obstante, a tabela de honorários da OAB/MT, dispõe em seu item 2.1, o mínimo de 20% sobre o proveito econômico obtido.

O Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, dispõe em seu artigo 22, §2 que: “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Nesse sentido a jurisprudência:

Honorários. Contrato verbal. Trabalho prestado. Tabela de honorários. 1 - Se verbal o contrato e não se sabe o valor dos honorários advocatícios, serão esses arbitrados judicialmente em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, § 2o da L. 8.906/94). 2 - Se não é possível verificar a complexidade da causa e nem a qualidade do serviço prestado pelo advogado, o arbitramento judicial será com base na tabela de honorários da OAB. 3 - Apelação não provida. (Acórdão 928105, 20150110181784APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457)

É necessário observar que o autor atuou com zelo e dedicação nos autos de Código 26667 por mais de dez anos, se comprometendo a receber apenas em sucesso da demanda, e ainda, sequer teve até o momento qualquer proveito econômico de sua atuação.

Deve-se observar também o disposto no artigo 38 do Código de Ética da OAB:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Portanto, o valor arbitrado deve obedecer a um padrão mínimo, sendo aquele que se encontra na tabela de honorários da OAB, e não ultrapassar o valor máximo, que seria o de 50%, considerando que não pode ser superior a vantagem em favor do cliente.

Por isso, entendo como correto e justo, sendo razoável com a atuação e o praticado na advocacia, a fixação de honorários advocatícios contratuais no importe de 30%, sobre o proveito econômico obtido pelo auto
r
.
” (grifei).

E especificamente quanto ao percentual arbitrado pela sentença e sobre a forma de sua incidência, ou seja, em 30% sobre o valor do proveito econômico obtido na ação originária,
não há irresignação no apelo
, vale dizer,
não há impugnação especifica sobre esta exclusiva questão
.

Aliás, ambas as partes, embora discordem do percentual eventualmente pactuado, relatam que seria sobre o valor do proveito econômico obtido na ação originária
.

Nas razões do apelo, a insatisfação foi quanto a alegada incompetência do juízo, conexão e falta de interesse de agir. No mérito o requerido apelante limitou a defender a ocorrência da prescrição e de não ser caso de arbitramento dos honorários advocatícios para o autor apelado, por entender o requerido apelante que o advogado já recebeu pelos serviços que prestou. Também sustentou a exclusão da sua condenação por litigância de má-fé
.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

No mesmo sentido, veja a recente orientação lançada na ementa da Apelação no 1021564-48.2019.811.0041, julgada por esta e. Câmara em 09.6.2021.

“
APELAÇÃO –
IMISSÃO NA POSSE

–
RECURSO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
.

Não se conhece do recurso em que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença
.” (grifei).

No mesmo norte, veja as orientações jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.

2- Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.084457-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018) (grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE DA COBRANÇA ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

- Com relação ao pedido de decote de taxas e tarifas, deve ser reconhecida a inexistência de impugnação específica aos fundamentos empregados na sentença vergastada; e, no que toca à comissão de permanência, destaca-se a falta de interesse recursal do demandante. Assim, quanto à esses pontos, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso.

- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.

- As instituições financeiras não se submetem às disposições do Decreto no 22.626/33 (Súmula no 596 do STF), de modo que a "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula no 382 do STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP no 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa no instrumento.

- Segundo já pacificado pela Corte Superior, a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo contratante somente será possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verificou no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.003489-3/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (grifei).

Assim, quanto ao percentual fixado pela sentença, 30% e a incidência, ou seja, sobre o proveito econômico obtido na ação originária, tem-se não ser caso de pronunciamento por esta Corte,
porquanto não há nas razões do apelo o necessário combate específico
.

Sem razão a condenação do requerido, aqui apelante, por litigância de má-fé. Sucede que as alegações do requerido, aqui apelante, lançadas na contestação, tem por base a propositura e o resultado que obteve (procedência) na Ação de Prestação de Contas. Logo, não há a configurada má-fé como consignado, equivocadamente, pela sentença.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se parcialmente a sentença impugnada, a fim de excluir o comando que determinou ao requerido, aqui apelante, efetuar a devolução dos honorários sucumbenciais que eventualmente tenham sido depositados pelo advogado na ação de Prestação de Contas e excluir, ainda, o outro comando que condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de multa de 8% por litigância de má-fé
.

Mantém-se os demais a termos da sentença, notadamente a condenação do
requerido, aqui apelante,
ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, os quais fixou em 30% sobre o valor de R$294.388,69
(
soma do alvará, comprovante de transferência e valor anteriormente retido, depositado na prestação de contas
), acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios desde o trânsito em julgado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria,

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO P/ SESSÃO DO DIA 17/11/21, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O ora apelado ingressou em juízo sob o argumento de que em 27-3-2007 foi contratado pelo apelante para propor Ação de Cobrança contra Getulio Vilela de Figueiredo, com honorários advocatícios acordados verbalmente em 30% sobre o proveito econômico obtido, o que, mesmo com o resultado positivo da lide, não foi cumprido.

O feito foi julgado procedente para:

“1. CONDENAR o requerido ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, os quais fixo em 30% sobre o valor recebido pelo autor, qual seja, R$ 294.388,69 (soma do alvará, comprovante de transferência e valor anteriormente retido, depositado na prestação de contas.

Correção monetária desde o arbitramento.

b. Juros moratórios desde o trânsito em julgado.

2. CONDENAR o requerido a efetuar a devolução dos honorários sucumbenciais, que foram depositados em favor da parte requerida indevidamente da ação de prestação de contas.

a. Correção monetária desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 43 do STJ).

b. Juros moratórios desde o desembolso do valor em favor do requerido (Súmula 54 do STJ).

3. CONDENAR o requerido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo, em 8% sobre o valor corrigido da causa.

a. Correção monetária desde o arbitramento.

b. Juros moratórios desde o trânsito em julgado.

Desse modo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2 do CPC.”

Nas razões recursais, o apelante reitera a preliminar de incompetência do juízo e pugna pela remessa dos autos à Comarca de Mococa-SP uma vez que ali propôs contra o apelado a Ação de Prestação de Contas n. 0003704-23.2014.8.26.0360, portanto haveria conexão entre as demandas.

Reafirma a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que a verba honorária aqui questionada já estaria em discussão naquela outra lide.

Argui novamente prejudicial de prescrição, porque o prazo quinquenal se iniciaria com a ciência do levantamento dos valores, pois nesse momento é que ocorreria a violação do direito do advogado à remuneração dos serviços prestados.

Assinala que o apelado pretende receber valor já auferido, num total de R$287.192,90, e que entregou para ele (apelante) apenas R$204.782,48.

Insurge-se contra sua condenação nas penas por litigância de má-fé.

Em síntese, as razões recursais estão relacionadas a questões preliminares e prejudiciais, e sobre uma delas já foi decidido o seguinte:

Da (in)competência:

A parte requerida alega que a pretensão destes autos é fundada em direito pessoal, diante da falta de contrato escrito, e considerando a inexistência de eleição de foro, aplica-se a regra contida no artigo 46 do CPC.

Não obstante, argumenta que prestação de serviço feita pelo advogado trás a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e tal norma preconiza que o foro competente é o do consumidor, nos termos do artigo 3o caput e seu §2 do referido Código.

Por isso requereu a remessa dos autos a comarca de Mococa-SP.

A parte autora rechaçou os argumentos feitos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, quanto ao argumento de que ao presente caso incide aplicação do Código de Defesa do Consumidor, esses não devem prosperar.

Isso porque, tal tese já foi rechaçada é orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor – CDC – não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94 (...).

Em segundo lugar, quanto ao argumento da parte requerida que ao presente caso aplica-se o disposto no artigo 46 do CPC, também não merece prosperar.

O STJ já fixou que a competência territorial para ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que deve ou deva ser cumprida (...).

Com isso, incide o disposto no artigo 53, III, “d”:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III – do lugar:

(...)

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

Dessa forma, considerando a atuação do advogado em processo desta comarca, este Juízo é o competente para processar e julgar a demanda.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.
(
sic
Id n. 97782992 – págs. 45 e 46).

Essa matéria está preclusa, pois foi apreciada na origem e dela a parte contrária não recorreu tempestivamente.

Ainda sobre a preliminar acima transcrita, não há conexão, uma vez que a Ação de Prestação de Contas n. 0003704-23.2014.8.26.0360 já foi julgada na Comarca de Mococa-SP (Id n. 97782984 – págs. 12/14), e está até mesmo arquivada desde 16-11-2020. Desse modo, aplica-se o disposto no artigo 55, §1o, do CPC (
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado).

No mesmo sentido é a Súmula n. 235 do STJ:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No tocante à aduzida falta de interesse de agir porque os pedidos seriam os mesmos em ambas as Ações, verifica-se que a de Prestação de Contas foi proposta pelo ora apelante em relação a R$74.847,47 e para que fosse autorizado o levantamento de saldo remanescente consignado na demanda em que o ora apelado atuou como seu advogado (Ação de Cobrança de Venda de Gado n. 4651-97.2007.8.11.0018, Código n. 26667, n. 603/2007 - id n. 97782980 – pág. 44). A primeira (Prestação de Contas) foi julgada procedente e o réu (aqui apelado) condenado a pagar ao autor (aqui apelante) R$82.410,42 (Id. n. 97782984 – pág. 13).

No entanto, o caso em análise está fundamentado em pretenso direito do advogado (apelado) aos honorários contratuais de 30% do proveito econômico obtido pelo apelante, apurado em R$274.701,42 até 18-3-2019, com origem na Ação de Cobrança de Venda de Gado, ou no percentual mínimo (20%).

Vale destacar que a
ratio essendi
da Ação de Prestação de Contas é totalmente diversa daquela identificada na Ação de Cobrança e Arbitramento de Honorários, até porque a primeira em referência foi ajuizada pelo cliente e é destinada à prestação de contas pelo apelado, enquanto esta última foi proposta pelo advogado e é destinada à cobrança e fixação de verba honorária contratual, sendo, por consequência, evidente o interesse de agir.

Ademais, a Ação de Prestação de Contas já estava sentenciada, o que afasta o argumento de conexão.

Rejeito a preliminar.

Sobre a prescrição, é necessário destacar que os pagamentos e alvarás foram feitos de forma parcelada, e o último deles em 2018 (Id n. 97782980 – págs. 31, 33, 35 e 40), a partir de quando tem início a contagem do prazo quinquenal. Logo, é tempestiva a lide ajuizada em 2019.

Além disso, a Ação n. 4651-97.2007.8.11.0018 (Código n. 26667) tramitou até 16-11-2020, conforme consulta no
site
do TJMT, e não se tem notícia de revogação do mandato outorgado ao apelado, o que ratifica o entendimento de que não incidiu a prescrição.

No mais, o apelante limita-se a dizer que o apelado pretende receber valor que já auferiu, num total de R$287.192,90, e que lhe entregou (ao apelante) somente R$204.782,48, além de se insurgir contra sua condenação nas penas por litigância de má-fé.

No despacho saneador foram definidos como temas controvertidos a existência da dívida e a quantia devida (Id n. 97782992 – pág. 46).

Na situação narrada, o apelante não comprovou a transferência da importância acima referida ao apelado, e nem rechaçou a sentença no que concerne à existência de contrato verbal de honorários advocatícios entre as partes; à efetiva prestação dos serviços; ao arbitramento da remuneração em 30% do proveito econômico com amparo no artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94; ao não recebimento de quaisquer quantias pelo apelado pela atuação na Ação n. 4651-97.2007.8.11.0018 (Código n. 26667); ao fundamento de que deve ser produzida prova de eventual recebimento de valores pelo advogado na fase própria (Cumprimento de Sentença), momento em que será observado inclusive o resultado da Ação de Prestação de Contas.

Fixados os pontos não recorridos, infere-se que a sentença não comporta alteração, exceto no que diz respeito à devolução dos honorários sucumbenciais recebidos pelo apelado na Ação de Prestação de Contas e à condenação do apelante em litigância de má-fé.

Nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC está caracterizada, e deve-se atentar para a orientação do
STJ, de que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a má-fé, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pertinente salientar que a exclusão dos honorários de sucumbência não implica de forma alguma autorização para futura compensação com o crédito a que fizer jus o apelado nesta demanda. Significa unicamente, nos exatos termos expostos pelo relator na sessão passada, que esses honorários deverão ser objeto de discussão em Ação própria (de Prestação de Contas), o que não prejudica nenhuma das partes na presente lide.

Posto isso,
acompanho o relator para dar parcial provimento
ao Recurso e, com isso, excluir tanto a determinação de devolução dos honorários sucumbenciais depositados para o advogado (apelado) na Ação de Prestação de Contas n. 0003704-23.2014.8.26.0360 quanto a condenação do apelante em litigância de má-fé.

É como voto.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021:

PARCIALMENTE PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021